Tribunal: TJBA
Processo: 0566169-64.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566169-64.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GONCALVES MACEDO COSTA, FABIO RIVELLI

APELADO: DANILO ARTHUR DE OLIVA NUNES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GONCALVES MACEDO COSTA, FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE CONTRATUAL. ASSINATURA FALSA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização extrapatrimonial no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento de honorários periciais e verbas sucumbenciais.

2. O autor postulou a majoração da indenização para R$ 15.000,00, enquanto o banco réu sustentou a regularidade da contratação, a inexistência de ato ilícito, a redução do quantum indenizatório e a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde pela negativação decorrente de contrato cuja assinatura foi considerada falsa por perícia grafotécnica; e (ii) definir se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser mantido ou majorado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. A perícia grafotécnica concluiu de forma categórica que as assinaturas apostas no instrumento contratual não foram lançadas pelo autor, caracterizando fraude e inexistência de contratação válida.

5. Demonstrada a fraude, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.
6. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes com fundamento em débito inexistente configura ato ilícito e enseja indenização por dano moral presumido, sendo desnecessária a prova do prejuízo concreto.
7. Mantém-se a condenação da instituição financeira ao pagamento dos honorários periciais, porquanto sucumbente quanto ao objeto da prova técnica.
8. Considerando a fraude comprovada pericialmente, o histórico de cobranças abusivas e reiteradas, bem como o impacto concreto na vida creditícia do autor, mostra-se adequada a majoração da indenização para R$ 15.000,00.

IV. DISPOSITIVO.

9.Recurso da instituição financeira desprovido.

10. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis nº 0566169-64.2018.8.05.0001
, sendo Apelantes e Apelados reciprocamente parte
BANCO

BRADESCARD S.A.
e
DANILO ARTHUR DE OLIVA NUNES
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER dos recursos
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu
e
DAR PROVIMENTO ao recurso do autor
, nos termos do voto da Desembargadora ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, Relatora para o acórdão.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora para o acórdão